Tribunal: STF
Processo: AI 617694
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 
   491/1969. ADCT, ART. 41, §1º. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI 
   SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. 
   EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO EM 1990.

1.	O Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal, em 13.8.2009, ao julgar os RE 561.485/RS e RE 
   577.348/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral 
   reconhecida, concluiu que o incentivo fiscal (crédito-prêmio) 
   deixou de vigorar dois anos após a promulgação da Constituição 
   Federal de 1988, como determinou o art. 41 do Ato das Disposições 
   Constitucionais Transitórias, pois não foi confirmado por lei, 
   extinguindo-se, desta forma, em 1990.
2.	Agravo regimental 
   improvido.